Tribunal: STF
Processo: AI 402538
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
A
importância correspondente à indenização devida ao embargado foi
paga, o que ocasionou a extinção do processo com julgamento do
mérito, de acordo com decisão juntada aos autos.
        Questão de ordem
resolvida para julgar prejudicados os embargos de declaração, por
perda do seu objeto.